Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO WHATSAPP. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alega não pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por meio do aplicativo WhatsApp, sobre o qual não possui qualquer ingerência. Aduz que não restou demonstrada qualquer clonagem referente ao número de telefone da irmã do autor/recorrido, mas tão somente, acesso ao aplicativo WhatsApp.
2. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
3. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
4. No caso em apreço, o cerne da questão posta à cognição judicial é a utilização de aplicativo WhatsApp por terceira pessoa, com vistas a obter vantagem patrimonial.
5. É cediço que existem fraudes envolvendo o uso indevido do aplicativo WhatsApp, tendo em vista a falha de segurança dos sistemas da operadora, que possibilita a alteração/ativação do número do celular em novo chip, por meio de contato com a central via SAC ou, ainda, com a participação de preposto da operadora, autorizado a realizar tal transferência para outro chip. Nesses casos, no momento que o novo chip é ativado, o chip original torna-se inoperante.
6. Lado outro, o aplicativo WhatsApp pode ser habilitado em outro aparelho, independente do chip e, inclusive, sem chip, desde que esteja conectado à internet e seja digitado o código de confirmação. Os serviços de receber e fazer ligação a partir do telefone continuam funcionando normalmente, ou seja, não há bloqueio do chip, mas tão somente do WhatsApp.
7. A análise da narrativa e documentos apresentados pelo autor, em especial o Boletim de Ocorrência (ID 23241978), permitem concluir que, no caso específico dos autos, não houve clonagem do número de celular da irmã do autor/recorrido, posto que permaneceu operante.
8. O autor/recorrido relatou expressamente no histórico do B.O. que “Momentos depois viu nas redes sociais da sua irmã que o WhatsApp dela havia sido clonado e em contato via telefone ela confirmou a fraude”. Verifica-se, portanto, ausência de nexo causal, entre a conduta da ré/recorrente e os danos sofridos.
9. Evidente a ausência do dever de cautela do autor, uma vez que transferiu valores para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido de mútuo que supunha ter sido feito por sua irmã. Isso porque, a par de se tratar (a fraude cibernética) de ocorrência não rara (Lei n. 9099/95, Art. 5o), é de se esperar do homo medius (consumidor de nível mediano) a observância das regras gerais de cautela à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, ônus do qual não se desincumbiu.
10. Não fosse isso suficiente, é de se pontuar que a fraude poderia ter sido facilmente percebida e o prejuízo evitado, na medida em que o celular da irmã do autor se manteve operante e a conta bancária indicada era de pessoa desconhecida.
11. Nesse contexto, resta caracterizada a excludente da responsabilidade civil objetiva da operadora de telefonia, em razão da culpa exclusiva do consumidor. Verifica-se, na hipótese, a inexistência de defeito no serviço prestado, de molde a afastar a responsabilidade da ré/recorrente, na forma do §3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
12. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.